Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DISPENSA DE TESTEMUNHAS SUPOSTAMENTE ESSENCIAIS PELA DEFESA. DESCONHECIMENTO DO PACIENTE. PONDERAÇÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS. DEFICIÊNCIA TÉCNICA. PEDIDO DE REABERTURA DA AUDIÊNCIA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que que indeferiu o pedido da Defesa técnica de realização de nova audiência de instrução, formulado sob o argumento de deficiência da defesa técnica e consequente prejuízo ao paciente, ante a dispensa equivocada de testemunha de defesa, essenciais, no bojo da ação penal por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a dispensa de testemunhas, supostamente essenciais, pela Defesa, sem consulta prévia ao paciente, configura deficiência da defesa técnica capaz de alicerçar o pedido de reabertura da instrução criminal.
III. Razões de decidir:
3. A ampla defesa e o contraditório, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal, asseguram ao réu o direito de produzir provas e de ser adequadamente assistido por sua defesa técnica, sendo inadmissível que erro da defesa comprometa substancialmente a sua defesa.
4. O enunciado de Súmula no 523 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a falta de defesa constitui nulidade absoluta, e sua deficiência apenas gera nulidade se demonstrado prejuízo ao réu.
5. A Defesa técnica instruiu a presente impetração com documentos suficientes para comprovar a relevância das testemunhas (uma delas testemunha presencial dos fatos) e, assim, demonstrou possível prejuízo decorrente de uma defesa deficiente.
6. A preclusão consumativa e a segurança jurídica não podem prevalecer sobre o amplo direito à defesa e, em última análise, a liberdade do paciente. A reabertura da instrução processual, no caso, é essencial para garantir a ampla defesa, permitindo a complementação das provas, a correta análise dos fatos e a prevenção de nulidades.
IV. Dispositivo:
7.Ordem concedida.